Tribunal: STF
Processo: ACO 318
Classe: ACO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-29
Data de publicação: 1987-04-29

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. EXCLUSAO DE PARTE ILEGITIMA 'AD CAUSAM'.
AINDA QUANDO NÃO SE HAJA INTERPOSTO RECURSO CONTRA DESPACHO
SANEADOR, NÃO OCORRE PRECLUSAO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO
267, PARAGRAFO 3., DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXCLUSAO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA AÇÃO, POR NÃO SE ADMITIR
DENUNCIAÇÃO DA LIDE 'PER SALTUM', NEM SER ELE LITISCONSORTE ATIVO
POR PRETENDER A DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO ESTRANHO AO LITIGIO EM
CAUSA.
QUESTÃO DE ORDEM PELA QUAL SE JULGA O ESTADO DE MATO GROSSO
EXCLUIDO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, E, CESSADA, EM
CONSEQUENCIA, A COMPETÊNCIA DESTA CORTE, SE DETERMINA A REMESSA
DOS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL PERANTE O QUAL FOI A AÇÃO PROPOSTA
INICIALMENTE.